Tribunal: TJMT
Processo: 1027308-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027308-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura pela parte de ações idênticas, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187, do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juracy Epifanio da Silva
em face da
r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que move contra
MBM Seguradora S.A. e Banco Bradesco S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência, condenando a parte demandante no pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante recorre pleiteando preliminarmente
a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega
que a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, incabível no caso em análise, mormente considerando a ausência de deslealdade processual. Alega que a simples constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé, que deve ser cabalmente comprovada. Pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja afastada a condenação imposta.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 154498824).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Juracy Epifânio da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos material e moral contra Banco Bradesco S.A. e MBM Seguradora S.A., aduzindo que recebe o seu beneficio previdenciário na conta bancária que possui junto à instituição financeira, sendo que a partir de 06.12.2019, passou a sofrer descontos indevidos, com a identificação “
MBM SEGURADORA S/A.
”, que afirma jamais ter contratado.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência, condenando a autora no pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega
que a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, incabível no caso em análise, mormente considerando a ausência de deslealdade processual. Alega que a simples constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé, que deve ser cabalmente comprovada. Pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja afastada a condenação imposta.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroversa a ocorrência da litispendência entre este processo e os autos n.
1056632-25.2020.8.11.0041, em trâmite perante a
11a Vara Cível da Comarca de
Capital,
mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, no que tange à exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

Nos termos do art. 5o do CPC, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais
, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litígio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

In casu
, verifico que restou evidenciada a má-fé processual da parte ao propor duas ações idênticas, com intervalo de aproximadamente um ano e sete meses entre as datas de ajuizamento, com o mesmo objetivo – restituição de valores supostamente indevidos, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, o que caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, configurando lide temerária e abusiva, cuja conduta se amolda nas hipóteses do art. 80, III, do CPC.

Ademais, não há como ser considerada a tese de que houve equívoco por falha no controle interno de documentos do escritório de advocacia, tendo em vista que a procuração juntada nesta ação foi atualizada, com data de 07.04.2022, enquanto o instrumento juntado nos autos do processo n. 1056632-25.2020.8.11.004, foi assinado em 04.11.2020. Além disso, ao propor esta ação, a autora juntou histórico de empréstimo consignado emitido no ano de 2022, ou seja, após o ajuizamento da ação anterior, não havendo que se falar em equívoco com a documentação.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

“
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
” (N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).”
(RAC n. 1026186-05.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - negritei)

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -

– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – COISA JULGADA – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA PERANTE JUÍZOS DISTINTOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA– EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO -

ERROR IN JUDICANDO -

REFORMA DA SENTENÇA -

ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que, o cerceamento se dá notadamente quando demonstrado a existência de prejuízo, ausente no caso.

Configura error in judicando se havendo o trânsito em julgado de sentença proferida em ação idêntica, a caracterizar a coisa julgada, na forma do art. 485, V, do CPC,

com a extinção do processo sem exame do mérito,

há

o julgamento do mérito da demanda com o enfrentamento das teses trazidas pelas partes.

A propositura pela parte de ações idênticas em juízos de foros distintos, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Recurso parcialmente provido
.”
(RAC n. 0011408-77.2015.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

Assim, tenho que andou bem a douta magistrada, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

Avançando na resolução da celeuma, verifico na certidão de id.
154868192, consta que há pedido de justiça gratuita nos autos, entretanto, observo que a parte
requereu o benefício perante o juízo de origem, que foi omisso quanto à análise do pedido, levando à presunção de deferimento tácito da gratuidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que a documentação apresentada pela apelante envereda para a concessão do benefício da gratuidade, pois a parte demonstrou que aufere renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), além de ser isenta de declaração anual de imposto de renda (id. 157443687 e seguintes).

Assim, vislumbro a razoabilidade do pedido, razão pela qual
defiro a gratuidade da justiça pretendida
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023